Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONSULTORIA. NÃO CABÍVEL. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes.
1.1. In casu, não se mostra cabível o envio dos autos à Contadoria Judicial para averiguar a planilha de cálculo apresentada pelo exequente-agravado, no intuito de dirimir dúvidas acerca de eventual excesso de execução para o oferecimento de impugnação.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida